Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VIGÉSIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COBRANÇA. CONTRATO. SEGURO. CONSUMIDOR COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO. DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. No caso de o consumidor figurar no polo ativo da relação processual, há faculdade para que proponha ação em seu próprio domicílio, a teor do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, ou no domicílio do réu, com fundamento na regra geral disposta nos artigos 42 e seguintes do Código e Processo Civil.
2. Sob pena de ofensa ao princípio constitucional do juiz natural, não pode o consumidor, aleatória e arbitrariamente, escolher, como no caso dos autos originários, sem justificativa plausível, foro diverso de seu domicílio, do domicílio do réu ou do eleito no contrato, situação que, tal como defendido pelo Juízo suscitado, corresponde ao denominado foro shopping, a qual deve ser refutada.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - 20 a Vara Cível de Brasília.